Tribunal: STF
Processo: ARE 1593056
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITORIA. EMBARGOS A MONITÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇAO. INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. QUANTUM FIXADO. QUANTIA EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 . Tratando-se de licitação pública, o certame deve atentar aos termos do edital, tendo em vista o princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, que decorre dos princípios da Isonomia e da Impessoalidade, previstos na legislação que regula a matéria.
2. No caso, a própria empresa vencedora reconhece que apresentou documento diverso do que exigido no edital, de modo que não atendeu integralmente a exigência feita pela Administração Pública, fato incontroverso nos autos. A exigência da certidão negativa não ultrapassa o Princípio da Razoabilidade, tampouco configura formalismo excessivo, vez que se a empresa vier a inadimplir o contrato causará graves prejuízos a toda sociedade e ao erário público. Permitir que prosseguisse no certame sem apresentar o documento contemplado no edital (certidão negativa de débitos federais) fere o Princípio da Isonomia.
3. Tendo em vista que a declaração particular apresentada pela primeira colocada não atendeu ao requisito previsto de comprovar a negativa de débitos federais, mostrou-se correta a inabilitação da empresa e a aplicação da multa, uma vez que o edital previu as devidas sanções caso o contrato não fosse celebrado por culpa da vencedora, tal como ocorreu. De se ressaltar que as penalidades impostas encontram expressa previsão nas normas que regem os procedimentos licitatórios.
4. Por outro lado, ainda que seja cabível a aplicação de multa, esta foi fixada pela CEEE-G em 30% sobre o valor do contrato, o que ultrapassa dois milhões de reais, cuja penalidade mostra-se excessiva e em descompasso com a natureza da irregularidade cometida, motivo pelo qual foi reduzida pelo Juízo a quo para o percentual de 10% sobre o valor do contrato. Ocorre que este percentual, ainda que reduzido e em consonância com o que vem sendo decidido no âmbito desta Corte, importa em quantia aproximada de setecentos mil reais, sem contar a correção monetária e a incidência dos juros de mora, o que ainda configura um valor elevado e desproporcional entre o ato praticado e o efetivo prejuízo da concessionária. Precedentes jurisprudenciais. 
5. Admitir a cobrança de multa exorbitante nesta situação seria anuir com o enriquecimento sem causa da administração pública delegada - o que é vedado -, além de evidente afronta aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Tais princípios devem nortear as penalidades aplicadas no âmbito da administração pública, sendo que, no caso, deve-se observar não somente a mera irregularidade cometida (ausência de apresentação de certidão negativa de débitos federais), mas também o prejuízo efetivamente suportado pela contratante. E, em casos como dos autos, em tese, bastaria chamar a segunda colocada do certame, dado que a inabilitação da primeira colocada apenas culmina na convocação das licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação (art. 90, §2º, da lei nº 14.133/2021). Ainda que não haja prova nos autos de que houve o chamamento da segunda colocada, o extremo prejuízo que suportaria a concessionária seria para o caso de realização de nova licitação, cuja prova também não aportou aos autos. Entretanto, nesta última hipótese, ao fim e ao cabo, a concessionária ainda atingirá a finalidade da licitação promovida.
6. Ainda que seja defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões da administrativas, sob pena de ferir o princípio da Independência dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal), diante da peculiaridade da situação posta (trivial irregularidade, altíssimo valor contratual, expressivo percentual da multa e estreito prejuízo suportado pela contratante), é cabível a redução do quantum fixado, devendo a multa ser reduzida para 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato (o que importará em quantia aproximada de trezentos e cinquenta mil reais, além da correção monetária e a incidência dos juros), cujo percentual ainda se mostra expressivo (considerando-se que a concessionária de serviço público ainda pode formalizar o contrato com outra licitante, seja pela convocação da segunda colocada, seja pela realização de novo certame), caso ainda não tenha feito, porém é mais razoável e se revela satisfatório, bem como atende aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, os quais são norteadores da moralidade pública. Precedentes jurisprudenciais.
7. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
RECURSO DE APELAÇÃO DA CEEE-G DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ/EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente